Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-27.2021.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES. PRELIMINARES
AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI
Nº. 9.504/97. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO ALEGADO NA PETIÇÃO
INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato judicial recorrido consiste em
respeitável sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de fraude à cota
de gênero exigida pela legislação eleitoral. 2. Quando o julgador demonstra quais elementos
do quadro probatório utilizou como razão de decidir, o ato judicial está devidamente
fundamentado. 3. A mera presunção não é suficiente para configuração da fraude na cota
de gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei n. 9.504/97. 4. O resultado inexpressivo nas
urnas, a pequena quantidade de recursos financeiros utilizada e a ausência de atos
significativos de campanha, embora sejam elementos indiciários de possível fraude, não se
mostram capazes de, por si só, comprovarem, inequivocamente, que houve o registro
fictício de candidatura. 5. Segundo o princípio do in dubio pro sufragio, a expressão do voto
merece ser prioritariamente tutelada, em homenagem à soberania popular, fundamento da
República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da
Constituição Federal. 6. Recurso conhecido e provido.

Da análise das provas testemunhais e documentais, não é possível concluir
que ocorreram os fatos narrados na denúncia, sobretudo diante do aparente embaraço
familiar causado pela candidatura de Geninza, mãe de Paula, e de Carlos, pai de Herik,
adversários no pleito de 2020.
Num. 43850316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:07

Ainda, não há se valorar a suposta confissão de Paula, pois o objetivo foi tão
somente firmar o Acordo de Não Persecução Penal, o qual exige a confissão para a
formalização. Inclusive, Paula pleiteou a exclusão da cláusula de confissão, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo.

Para que declaração do celebrante do Acordo de Não Persecução Penal
possa respaldar o decreto condenatório é imprescindível sua reprodução em juízo,
durante a ação penal, e a constatação de sua coerência com provas judicializadas,
submetidas ao cont

Inteiro teor:
15/04/2024
Número: 0600023-27.2021.6.16.0091
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 11/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Processo referência: 0600023-27.2021.6.16.0091
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600023-
27.2021.6.16.0091 que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de
absolver os réus, inexistindo prova segura quanto à prática do crime imputado aos acusados, e
tendo em vista a divergência de versões sobre o trabalho exercido, bem assim a inexistência de
prova cabal, princípio do in dubio pro reo. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Geninza Correia Dantas e Francinaldo Borges da Silva, pela prática do crime
eleitoral previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, alegando que concorreram para a
inserção de declaração falsa no contrato de prestação de serviços eleitorais (cabo eleitoral),
documento particular, firmado entre Geninza Correia Dantas e Paula Correia Dantas. O intuito era
auxiliar os demais corréus na produção de provas contra a denúncia de candidatura fictícia de
Geninza Correia Dantas, fatos investigados nos autos n. 0600732-96.2020.6.16.0091 e 0600734-
66.2020.6.16.0091, pelo que, na divisão de tarefas, Geninza assinou o contrato como contratante e
Francinaldo levou o contrato para que Paula Correia Dantas o assinasse, apesar de o contrato ter
sido firmado após as eleições e ficticiamente; ref. Recurso Criminal Eleitoral nº 0600117-
72.2021.6.16.0091).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
GENINZA CORREIA DANTAS (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FRANCINALDO BORGES DA SILVA (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43850316
15/04/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.305

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600023-27.2021.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: GENINZA CORREIA DANTAS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: FRANCINALDO BORGES DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PROVA SEGURA DA PRÁTICA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso criminal interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face de respeitável sentença que julgou improcedente a
pretensão punitiva e absolveu os réus diante da inexistência de prova
segura quanto à prática do delito previsto no artigo 350 do Código
Eleitoral.

2. Não há certeza da prática delitiva quando há versões opostas para o
mesmo fato, sem que os demais elementos probatórios constantes dos
autos corroborem a versão da acusação.

3. Para que declaração do celebrante do Acordo de Não Persecução
Penal possa respaldar o decreto condenatório é imprescindível sua
reprodução em juízo, durante a ação penal, e a constatação de sua
coerência com provas judicializadas, submetidas ao contraditório e à
ampla defesa, de forma a conferir ao réu o direito fundamental de
efetiva participação na formação da decisão judicial.

4. A condenação criminal exige prova robusta da realização das
Num. 43850316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:06

condutas descritas na denúncia, razão pela qual, se ausente a certeza
da prática delitiva, os réus devem ser absolvidos à luz do princípio in
dubio pro reo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.

5. Recurso criminal eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto Ministério Público Eleitoral em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, que
julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo os réus, em razão da inexistência
prova segura quanto à prática do crime previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 43759701), o Ministério Público Eleitoral aduziu
que as provas produzidas demonstram que os recorridos inseriram declaração falsa em
documento particular, porquanto firmaram contrato fictício, que visava dar aparência de
legalidade à candidatura de Geninza Correia Dantas. Afirmou que as contradições nos
relatos das testemunhas de defesa são refutadas pelos depoimentos de Paula Correia
Dantas e da testemunha Heriki Carlos Alencar dos Anjos, os quais afirmam que Paula
Correia Dantas nunca trabalhou na campanha de Geninza. Sustentou, ainda, que Paula
Correia Dantas confirmou que jamais foi contratada para prestar serviço de cabo eleitoral,
e assinou o contrato, posteriormente apresentado nos autos das ações de investigação
judicial eleitoral, para fazer prova em favor de Geninza e dos demais candidatos ao cargo
de vereador do Partido dos Trabalhadores de Paranapoema. Alegou que, no âmbito das
ações eleitorais movidas contra os candidatos do Partido dos Trabalhadores de
Paranapoema, o grupo, além de forjar provas, como ocorreu no caso, também orientava
testemunhas, visando demonstrar que Geninza Correia Dantas fez campanha. Destacou
que os recorridos foram denunciados nos autos n. 0600022-42.2021.6.16.0091, no qual
Paula Correia Dantas, Maria Isadora Mereda dos Santos e Franciany Donato Frazatto
confessaram, em acordo de não persecução penal, a falsificação do contrato de Paula e
Geninza. Ao final, requereu o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença,
condenando os recorridos, Francinaldo Borges da Silva e Geninza Correia Dantas, pela
prática do delito capitulado no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, observando-se as
balizas indicadas em alegações finais quanto à quantificação da pena.

Num. 43850316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:06

Em contrarrazões (ID 43759706), Geninza Correia Dantas e Francinaldo
Borges da Silva aduziram que os autos não apresentam nenhum indício de que inseriram
ou atuaram para fazer inserir declaração falsa em documento para fins eleitorais,
destacando que as provas orais produzidas são incapazes de demonstrar minimamente a
conduta imputada. Ao final, requereram o não provimento do recurso, para que seja
mantida a respeitável sentença proferida pelo Juízo Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43778452) se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para condenar os
recorridos Francinaldo Borges da Silva e Geninza Correia Dantas pela prática do delito
capitulado no artigo 350, caput, do Código Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, há de ser conhecido o
recurso.

b) Do contexto fático necessário ao julgamento do feito

Os investigados Geninza Correia Dantas, Francinaldo Borges da Silva, Paula
Correia Dantas, Franciany Donato Frazatto e Maria Isadora Mereda dos Santos foram
denunciados pela prática do delito previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, nos
seguintes termos:

No dia 16 de novembro de 2020, em horário e local não especificado nos autos, mas certo
que no Município de Paranapoema/PR, nesta Comarca de Paranacity/PR, os denunciados
GENINZA CORREIA DANTAS, FRANCINALDO BORGES DA SILVA, PAULA CORREIA
DANTAS, FRANCIANY DONTATO FRAZATTO e MARIA ISADORA MEREDA DOS
SANTOS, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços, prévio ajuste de
vontades, unidade de desígnios e divisão de tarefas, todos agindo com finalidade eleitoral,
inseriram declaração falsa no contrato de prestação de serviços eleitorais (cabo eleitoral),
documento particular, firmado entre a denunciada GENINZA CORREIA DANTAS, candidata
fictícia ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT, e PAULA CORREIA
DANTAS, mediante a assinatura do documento, seja como partes, seja como testemunhas,
sabendo que o contrato era apenas fictício pois o serviço jamais fora prestado e visava dar
aparência de legalidade à candidatura da denunciada GENINZA, a qual foi investigada por
candidatura fictícia 1 (cf. mídias id. 84774275/84774278 e id. 84775274, contrato id. id.
85591539, pg. 79 em termos de declaração id. 99198329 e id. 99198327). O contrato foi
redigido e levado até a 'contratada', PAULA CORREIA DANTAS, por intermédio do
denunciado FRANCINALDO BORGES DA SILVA, então candidato a vice-prefeito pelo
Partido Dos Trabalhadores - PT, o qual detinha influência sobre as denunciadas e sabia que
o contrato visava dar aparência de legalidade à candidatura de GENINZA. Antes da
assinatura do contrato, GENINZA CORREIA DANTAS avisou sua filha PAULA que o
denunciado levaria um documento para ela assinar e a instruiu a fazê-lo. As denunciadas
FRANCIANY DONATO BORGES e MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, sabendo
que o contrato era falso, assinaram o respectivo documento como testemunhas,
concorrendo, pois, para a falsificação do documento, ciente de que veiculava informação
Num. 43850316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:06

falsa.

Oferecida a denúncia (ID 43234143), foi designada audiência para
propositura de Acordo de Não Persecução Penal, oportunidade em que as denunciadas
Paula Correia Dantas (cabo eleitoral contratada e filha de Geninza Correia Dantas),
Franciany Donato Frazatto e Maria Isadora Mereda dos Santos (testemunhas que
assinaram o contrato) aceitaram o mencionado benefício.

Em vista disso, a ação penal foi desmembrada em relação à Paula Correia
Dantas, Franciany Donato Frazatto e Maria Isadora Mereda dos Santos, com instauração
de novo feito, para acompanhar o cumprimento das condições do acordo – autos n.
0600117-72.2021.6.16.0091.

Paula Correia Dantas e Franciany Donato Frazatto deixaram de cumprir,
entretanto, as condições firmadas no Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual
houve o prosseguimento da ação penal, naqueles autos, em relação a elas.

Diante da recusa em formalizar o acordo, o presente feito seguiu tramitando
em face de Geninza Correia Dantas e Francinaldo Borges da Silva, com o respectivo
recebimento da denúncia.

Após a instrução probatória, foi proferida sentença, em que o Juízo a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os réus, em razão da inexistência de
prova segura quanto à prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, tendo em vista a
divergência nas versões apresentadas pelas testemunhas.

Cumpre enfatizar que, após o pleito de 2020, foram ajuizadas Ações de
Investigação Judicial Eleitoral, autuadas sob n. 0600732-96.2020.6.16.0091 e n. 0600734-
66.2020.6.16.0091, para apurar o suposto registro fraudulento da ré Geninza Correia
Dantas, como candidata pelo Partido dos Trabalhadores de Paranapoema/PR, com o
objetivo, tão somente, de cumprir a quota de gênero prevista no artigo 10, § 3º, da Lei
9.504/97.

De acordo com a denúncia, o contrato de prestação de serviços firmado entre
Geninza Correia Dantas e sua filha Paula Correia Dantas, por intermédio de Francinaldo
Borges da Silva, candidato, à época, a vice-prefeito pelo Partido Dos Trabalhadores de
Paranapoema/PR, tinha como objetivo dar aparente legalidade à candidatura da ré, para
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral fosse julgada improcedente.

Em face dessas premissas fáticas, passo à análise do mérito do presente
recurso criminal eleitoral.

c) Do mérito

Como exposto, os recorridos foram denunciados pela prática do delito de
falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, o qual
estabelece que:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins
Num. 43850316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:06

eleitorais:

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é
particular.

Como se pode notar, o mencionado tipo penal descreve três condutas
delituosas a) omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar; b) inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita; c) fazer inserir, em documento público ou particular, declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita.

A propósito do tema, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio[1] ensina:

O crime de falsidade ideológica eleitoral exige prova da vontade do agente da conduta
delitiva em omitir declaração que devia constar em documento ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia estar escrita, com finalidade eleitoral. Desse
modo, o crime de falsidade ideológica eleitoral exige o dolo específico consistente na
elementar (“para fins eleitorais”) que denota o especial fim de agir exigível ao tipo penal. O
TSE tem decidido que o crime do art. 350 do Código Eleitoral exige a comprovação do dolo
específico, traduzindo na “vontade livre e consciente de inserir ou fazer declaração falsa, em
documento público ou particular verdadeiro, de fato juridicamente relevante para fins
eleitorais” (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n. 1778/ RN – Rel. Min. João
Otávio de Noronha – j. 30.09.2015). O STF, por maioria, rejeitou a denúncia por ausência de
dolo na conduta do denunciado que, ao invés apresentar a retificação das contas,
subscreveu uma nova prestação perante a Justiça Eleitoral, destacando que o “sujeito ativo
deve estar consciente de que está praticando o falso ideológico, segundo a descrição da
norma” e “o elemento subjetivo está na intenção livre de falsificar, com perfeita noção da
reprovabilidade do ato”.

O delito de falsidade ideológica eleitoral exige, ainda, para a consumação, o
elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo genérico, que se traduz na vontade
livre e consciente do agente em falsificar documento, seja público ou particular, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, e no dolo
específico, que consiste na intenção deliberada de prejudicar a transparência do
processo eleitoral.

Nas palavras de Rodrigo López Zílio[2]:

A elementar do tipo “para fins eleitorais” significa que é necessário que a falsificação
cometida apresente repercussão no processo eleitoral, mas não é indispensável que o fato
seja especificamente relacionado com o processo de votação e apuração e tampouco seja
cometido somente após a fase das convenções partidárias ou do registro de candidatura. A
finalidade eleitoral guarda pertinência com a intenção de causar interferência na disputa das
eleições, apresentando relevo o contexto em que a ação é perpetrada. Por outras palavras,
a finalidade eleitoral é aferida pelo contexto e intenção de reverberar efeitos em uma dada
eleição, e não encontra um limite cronológico determinado para sua afeição. Nesse sentido,
o TSE já decidiu que “a finalidade eleitoral, para fins do art. 350 do Código eleitoral, não
exige que o crime seja cometido, necessariamente, durante o período eleitoral, bastando
que ocorra lesão às atividades-fim da Justiça Eleitoral” (Recurso Especial Eleitoral n. 595-
36/PR – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.02.2017). Portanto, é exigido um elemento
subjetivo específico, ou seja, a finalidade de – com a omissão ou inserção de declaração
inverídica – causar uma interferência ou possibilidade de dano na autenticidade e na fé
pública eleitoral.

Num. 43850316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:06

Pois bem.

Infere-se da denúncia (ID 43234143) que, após o ajuizamento das Ações de
Investigação Judicial Eleitoral, Geninza Correia Dantas, por intermédio de Francinaldo
Borges da Silva, teriam fraudado contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral, para
contratação de Paula Correia Dantas, filha de Geninza Correia Dantas, a fim de dar
aparência de legalidade à sua candidatura.

As provas colhidas, entretanto, não demonstram o elemento subjetivo
necessário à configuração do delito de falsidade ideológica eleitoral, pois não há
comprovação inconteste, exigida para condenação criminal, de que Geninza Correia
Dantas e Francinaldo Borges da Silva tenham, livre e consciente, falsificado o
mencionado contrato de prestação de serviço de cabo eleitoral, a fim de comprovar a
licitude da candidatura de Geninza Correia Dantas.

Na fase investigativa, foi apurado que Paula Correia Dantas, embora tenha
assinado contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral para a campanha de sua
mãe, Geninza Correia Dantas, estava expressamente apoiando em suas redes sociais o
candidato a vereador Carlos Antonio dos Anjos, n. 90611 (ID 43234098, p. 11):

Num. 43850316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:06

Carlos Antonio dos Anjos, eleito suplente pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, é pai de Heriki Carlos Alencar dos Anjos, ouvido nos autos como
informante, e marido de Paula Correia Dantas.

Em depoimento prestado na fase investigativa, Heriki Carlos Alencar dos
Num. 43850316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:06

Anjos afirmou que Geninza foi candidata, que ela não pediu votos, e que Paula não
trabalhou na campanha da mãe, postava coisas no Facebook relativas a Carlos Antonio
dos Anjos. Sobre o contrato objeto dos autos, afirmou que Paula não comentou nada, que
sabe que Francinaldo, hoje vice-prefeito, levou o contrato para ela assinar e ela só
assinou, não leu. Disse que não viu o valor de R$ 400,00. Informou, ainda, que Geninza
não postou coisas sobre a campanha.

Paula Correia Dantas, por sua vez, alegou em depoimento prestado na
Promotoria de Justiça, que em 2016 sua mãe foi candidata a vereadora e recebeu 1 voto
e apoio das amigas próximas. Que em 2020 ela não fez campanha, não pediu votos, por
conta da sua avó, que é doente. Disse que ela não pediu votos em redes sociais.
Informou que nas eleições de 2020 não trabalhou para a mãe, nem pediu votos para ela.
Sobre o contrato, confirmou que a assinatura é sua e assinou depois das eleições, que as
testemunhas não estavam presentes no momento da assinatura. Que quem levou o
contrato foi o Francinaldo, que é o atual vice-prefeito. Afirmou que não recebeu o valor de
R$ 400,00. Que Francinaldo chegou com tudo pronto e como era mãe dela, confiou e só
assinou, não leu e ninguém explicou o que era, nem sua mãe. Disse que pediu voto para
o seu sogro e fez campanha para ele, Carlos Antonio dos Anjos, que é da oposição ao
partido da Geninza. Disse que sua mãe não fez campanha eleitoral. Disse que não sabe
por qual motivo ninguém pediu voto para ela.

No depoimento pessoal prestado em Juízo, o réu Francinaldo Borges da Silva
disse que na época da campanha o partido libera um fundo para os candidatos, que
estava em uma reunião e ao final foi falado que a “Nilza” tinha que assinar os contratos e
os cabos eleitorais dela também. Como era caminho, levou para a “Nilza” assinar e ela
pediu para ele levar para a “Paula” assinar e que podia deixar o contrato com ela. Disse
que “Nilza” ligou para a Paula informando o que era. Que quando ele chegou na
residência de Paula, ela já estava esperando. Informou que disse à Paula que era o
contrato de cabo eleitoral, ela assinou, e ele levou com ele o contrato. Disse que entregou
o cheque para a “Nilza”. Informou que não controlava os cabos eleitorais, apenas fez esse
favor, não sabia quem trabalhava para as campanhas. Afirmou que não lembra de quem
pegou o contrato, quem pediu para ele levar. Disse que o cheque estava grampeado ao
contrário, na folha que ele levou para Geninza assinar, que tinham coisas escritas na
folha, mas não lembra o que.

A ré Geninza Correia Dantas, em depoimento pessoal, exerceu seu direito
constitucional de permanecer calada.

Heriki Carlos Alencar dos Anjos, ouvido como informante, pois genro de
Geninza e marido de Paula, afirmou que Paula, sua esposa, não pediu votos para
Genilza, apenas pediu votos para seu pai. Falou que Paula não trabalhou pedindo votos e
não sabe se ela recebeu valores. Disse que Paula não foi cabo eleitoral, nem trabalhou
para a campanha da mãe dela, que era empregada à época. Que só soube do contrato
depois dos fatos, que não viu ela assinando. Geninza ligou para Paula e disse que
alguém ia levar um papel para Paula assinar, quando chegou era Francinaldo, mas não
ouviu a ligação. Que viu Francinaldo e Paula com o envelope. Disse que Paula falou que
assinou um papel para a mãe dela. Que ninguém obrigou Paula a ir na Promotoria. Ficou
sabendo que Geninza era candidata bem perto da eleição. Ao ser questionado se seu pai
é suplente, disse que não sabe informar.
Num. 43850316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:07

Cláudia Correia Dantas, ouvida como informante, pois filha de Geninza e irmã
de Paula, afirmou que Paula trabalhou para a mãe enquanto candidata a vereadora. Que
Paula sabia do contrato de cabo eleitoral que ela estava assinando. Que houve conflito na
família de Paula, porque o marido não quis que Paula trabalhasse para a campanha da
mãe, motivo pelo qual ela trabalhou por um curto período e recebeu por isso. Disse que
Paula comprou uma “pia” no nome de Geninza, que estava em débito, e pagou com o
valor que trabalhou para a campanha. Informou que Paula pediu votos para a mãe e
saíram juntas para pedir voto, em alguns dias da semana, depois do trabalho. Afirmou
ainda que Paula frequentou comícios. Disse que a relação de Paula com a mãe é normal,
pois Paula ajuda a mãe a cuidar da avó. Informou que não viu Paula recebendo o cheque,
mas que Paula sabia de tudo e depois que teve a desavença ela não quis mais trabalhar.

Leurides Sampaio Ferreira Navarro, testemunha, prefeita à época pelo
Partido dos Trabalhadores, disse que não acompanha a questão dos cabos eleitorais.
Que não lembra de Geninza na convenção, mas viu a assinatura dela na ata. Disse que
soube pelas pessoas que Geninza e a filha estavam pedindo votos, mas que não
presenciou. Disse que via mais a Claudia nos comícios, outra filha de Geninza. Não
presenciou Geninza pedindo votos. Não viu Paula trabalhando, apenas ouviu dizer.

A testemunha Manoel Antônio Eduardo Ferreira afirmou que Geninza foi
candidata, que viu seus panfletos e santinhos. Afirmou que Paula trabalhou junto com
Geninza pedindo voto e que viu Paula com alguns panfletos. Disse que presenciou
Geninza e Paula juntas, falando “tamo na lida, tamo na campanha”. Falou que Paula
estava presente nas carretas e nos comícios. Disse que teve confusão na família, porque
o sogro de Paula também era candidato, mas presenciou Paula panfletando para a mãe,
nunca para o sogro.

Da instrução processual, tem-se que apenas o depoimento de Heriki Carlos
Alencar dos Anjos, ouvido como informante, pois marido de Paula, genro de Geninza e
filho de Carlos Antonio dos Anjos (à época também candidato ao cargo de vereador),
relata que Paula não trabalhou para a campanha em questão.

Os demais informantes e testemunhas ouviram dizer ou presenciaram Paula
Correia Dantas trabalhando na campanha de Geninza Correia Dantas.

Inobstante na fase investigativa Heriki e Paula tenham sido categóricos ao
informar que não houve a prestação de serviços de cabo eleitoral por Paula, tais
alegações não foram corroboradas por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar que Heriki Carlos Alencar dos Anjos, marido de Paula
Correia Dantas, é filho de Carlos Antonio dos Anjos, que também era candidato ao cargo
de vereador, à época, e foi eleito suplente pelo Partido Republicano da Ordem Social –
PROS, oposição ao partido de Geninza, o Partido dos Trabalhadores – PT.

Como se pode notar, os elementos colhidos nos autos não demonstram,
indene de dúvidas, que não houve a prestação dos serviços eleitorais por Paula, de forma
que não há como se concluir que o contrato apontado na denúncia é falso.

Ainda que a Procuradoria Regional Eleitoral tenha se manifestado pela
Num. 43850316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:07

presença de outras provas, além dos depoimentos, como a prestação de contas de
Geniza, os prints das redes sociais de Geninza (print - ID 43234110, fls. 24/27) e de Paula
(print - ID 43234112, fl. 19), os documentos com dados oficiais da campanha (ID
43234110, fl. 17, e ID 43234118, fls. 54/55), os atestados médicos de Geniza e de sua
mãe (ID 43234110, fls. 68/69), as informações constantes no próprio contrato de
prestação de serviço (ID 43234110, fls. 79/80) e cheque (ID 43234120, fl. 11) esses
documentos não comprovam cabalmente a falsidade do contrato de prestação de
serviços eleitorais.

A prova documental apenas demonstra que Geninza teve um resultado
inexpressivo nas urnas, apenas 1 voto, e que não havia propaganda eleitoral nos perfis
das redes sociais de Geninza e de Paula.

Embora os documentos indiquem que não houve efetiva campanha eleitoral
por parte Geninza, os depoimentos das testemunhas em juízo afirmam o contrário.

Outrossim, o fato de Geninza não ter realizado campanha eleitoral não se
subsome a qualquer das condutas delituosas previstas no artigo 350 do Código Eleitoral:
a) omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar; b)
inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita; c) fazer inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa
da que devia ser escrita.

Nesse contexto, importante enfatizar que as Ações de Investigação Judicial
Eleitoral, propostas para apurar suposto registro fraudulento da candidata Geninza, foi
julgada improcedente, diante da ausência de comprovação robusta da fraude no
preenchimento do percentual de gênero.

Confira-se:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES. PRELIMINARES
AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI
Nº. 9.504/97. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO ALEGADO NA PETIÇÃO
INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato judicial recorrido consiste em
respeitável sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de fraude à cota
de gênero exigida pela legislação eleitoral. 2. Quando o julgador demonstra quais elementos
do quadro probatório utilizou como razão de decidir, o ato judicial está devidamente
fundamentado. 3. A mera presunção não é suficiente para configuração da fraude na cota
de gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei n. 9.504/97. 4. O resultado inexpressivo nas
urnas, a pequena quantidade de recursos financeiros utilizada e a ausência de atos
significativos de campanha, embora sejam elementos indiciários de possível fraude, não se
mostram capazes de, por si só, comprovarem, inequivocamente, que houve o registro
fictício de candidatura. 5. Segundo o princípio do in dubio pro sufragio, a expressão do voto
merece ser prioritariamente tutelada, em homenagem à soberania popular, fundamento da
República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da
Constituição Federal. 6. Recurso conhecido e provido.

Da análise das provas testemunhais e documentais, não é possível concluir
que ocorreram os fatos narrados na denúncia, sobretudo diante do aparente embaraço
familiar causado pela candidatura de Geninza, mãe de Paula, e de Carlos, pai de Herik,
adversários no pleito de 2020.
Num. 43850316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:07

Ainda, não há se valorar a suposta confissão de Paula, pois o objetivo foi tão
somente firmar o Acordo de Não Persecução Penal, o qual exige a confissão para a
formalização. Inclusive, Paula pleiteou a exclusão da cláusula de confissão, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo.

Para que declaração do celebrante do Acordo de Não Persecução Penal
possa respaldar o decreto condenatório é imprescindível sua reprodução em juízo,
durante a ação penal, e a constatação de sua coerência com provas judicializadas,
submetidas ao contraditório e à ampla defesa, de forma a conferir ao réu o direito
fundamental de efetiva participação na formação da decisão judicial[3], o que não ocorreu
no caso dos autos, como acima demonstrado.

É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO,
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE ILICITUDE DE PROVAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. RECONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO
PARA ABSOLVER O PACIENTE.

1. A existência de questão decidida pelo Tribunal de origem é requisito específico de
inauguração da atribuição desta Corte em feitos não originários, conforme o art. 105 da CF,
seja em recurso especial ou em habeas corpus. Mesmo em matéria penal, de ordem
pública, há necessidade do prévio debate para que se viabilize a análise da instância
superior. A providência é necessária inclusive para não suprimir da parte a oportunidade de
decisão favorável aos seus interesses nas instâncias antecedentes.

2. As teses de incompetência absoluta do juízo (inobservância da prerrogativa de foro), de
ofensa ao princípio da correlação e de ilicitude de provas deixaram de ser deduzidas em
apelação e, por tal motivo, não foram enfrentados pela Corte a quo. Não cabe a este
Superior Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.

3. Conforme expressa previsão do art. 155 do CPP, "O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

4. Se a sentença condenou o paciente por falsidade ideológica e reconheceu a autoria
delitiva exclusivamente com lastro em elementos produzidos na fase extrajudicial
(depoimentos prestados durante o inquérito policial e ao Promotor de Justiça, além
de confissão do celebrante de ANPP), não reproduzidos durante a instrução criminal
e não submetidos ao devido contraditório, é de rigor reconhecer a insuficiência do
standard probatório que autorizaria a condenação.

5. Demonstrada a ofensa ao art. 155 do CPP, impõe-se a absolvição do paciente nos
termos do art. 386, VII, do CPP. 6. Habeas corpus parcialmente concedido e, nesta
extensão, concedido para absolver o réu.

(HC 756907/SP - 2022/0220927-7 - Decisão:13/09/2022 – Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ)

Havendo versões opostas para o mesmo fato, como se verificou dos
depoimentos prestados em juízo, sem que os demais elementos probatórios constantes
dos autos corroborem a versão da acusação, não se pode concluir pela prática delitiva, de
Num. 43850316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:07

modo que os réus devem ser absolvidos, à luz do princípio do in dubio pro reo, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, decidiu recentemente o Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina em caso muito semelhante:

RECURSO CRIMINAL - DECISÃO JULGANDO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA - APELO
DO PROMOTOR ELEITORAL - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO. - MÉRITO - SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (CE, ART. 350 E 353) - PARECER DA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL OPINANDO PELA MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO
CONSISTENTE CAPAZ DE CORROBORAR A ACUSAÇÃO DE QUE O RECIBO
ELEITORAL APRESENTADO PELA CANDIDATA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA
COMPROVAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SERIA
FALSO POR REGISTRAR SERVIÇO DE PLANFLETAGEM PRESTADO MEDIANTE
REMUNERAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS PELO
CORRELIGIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA DOAÇÃO ESTIMADA ATESTANDO A
GRATUITADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAMPANHA - AUSÊNCIA DE PROVA
SEGURA QUANTO À MATERIALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA -
DESPROVIMENTO. Diante de versões antagônicas da acusação e da defesa sobre o
mesmo fato criminoso imputado na denúncia, sem que o acervo probatório permita
concluir, com segurança, pela veracidade de uma ou de outra, não há como impor a
condenação penal, em virtude do princípio in dúbio pro reo. (Recurso Criminal nº 8455,
Acórdão de , Relator(a) Des. CID JOSÉ GOULART JÚNIOR, Publicação: DJE - Diário de
JE, Tomo 67, Data 04/05/2018, Página 11)

Assim, ausente a certeza da prática delitiva para a condenação, há de ser
mantida a r. sentença que absolveu os réus da prática do delito previsto no artigo 350 do
Código Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso,
mantendo a respeitável sentença penal que julgou improcedente a pretensão punitiva
contida na denúncia, para absolver os réus.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Pleno – Inquérito n. 2.559/ MG – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 18.08.2011.
[2] Crimes Eleitorais. Rodrigo López Zílio – 4 ed. rev. Amp. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm,
2020, p. 282, 283.
[3] HC 756907/SP - 2022/0220927-7 - Decisão:13/09/2022 – Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Num. 43850316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:07

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600023-27.2021.6.16.0091 - Paranapoema -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DR. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDOS: GENINZA CORREIA DANTAS, FRANCINALDO BORGES DA
SILVA - Advogado dos RECORRIDOS: THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.04.2024

Num. 43850316 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511381929600000042806733
Número do documento: 24041511381929600000042806733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:27:07